Tribunal: CARF
Processo: 10218.720554/2017-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ISSA HALAH
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-22
Data de publicação: 2025-02-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10218.720554/2017-91
ACÓRDÃO
1201-007.105 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TRS - TRANSPORTE DE MOVIMENTO E ICAMENTO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Exercício: 2014
MULTA ISOLADA – FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVA –
CABIMENTO
A multa isolada por ausência de recolhimento de estimativas pode ser
exigida relativamente a estimativas de IRPJ e de CSLL, independentemente
de haver, ao final do ano-calendário apuração de tributo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Eduardo Genero Serra,
Lucas Issa Halah, Raimundo Pires de Santana Filho, Renato Rodrigues Gomes, Eduarda Lacerda
Kanieski (substituto[a] integral), Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Alexandre Evaristo Pinto.

Fl. 66
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.105 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10218.720554/2017-91
2
RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração, que formaliza a exigência de multa isolada decorrente
de insuficiência no recolhimento estimativas de IRPJ do ano-calendário de 2014 declaradas em
DCTF, mas não pagas.
Foi apresentada a Impugnação acompanhada de documentos, alegando em
resumo, que:
 estaria havendo duplicidade entre os autos de infração de no
0210300.2017.2892217 e o de no 0210300.2017.3011322, consistindo na
mesma penalidade para o mesmo período, com base nos mesmos valores
confessados sobre a base de cálculo estimada, o que afrontaria a
legislação;
 as estimativas não se configuram tributo, constituindo valor estimado, de
modo que somente no final do ano-calendário é que se observa a
existência de resultado positivo para gerar o tributo; assim, não se
tratando de tributo, a ausência de recolhimento, ou o atraso, não poderia
ser penalizado, por não haver a formação de uma obrigação tributária;
 a multa constitui um abuso de direito que contraria os princípios
constitucionais da capacidade contributiva e da propriedade;
 trata-se de penalidade confiscatória, que contraria os princípios
constitucionais da razoabilidade, proporcionalidade, da livre iniciativa e
do não-confisco;
 a autuação seria nula, em virtude da duplicidade, e improcedente.
O Acórdão Recorrido negou provimento à Impugnação, alegando que:
 Não haveria duplicidade, pois o processo de no 10218-720.554/2017-91,
trata da multa sobre estimativas declaradas e não pagas relacionadas ao
IRPJ, lançada pelo Auto de infração no 0210300.2017.2892217, enquanto o
processo de no 10218-720.553/2017-47 trata de auto de infração de no
0210300.2017.3011322 relativo a estimativas de CSLL, também declaradas,
mas não pagas.
 A multa isolada é penalidade pela ausência de recolhimento de estimativas
mensais nos regime de apuração do Lucro Real anual;
 Não há norma jurídica que exonere o pagamento quando o lançamento da
multa isolada ocorre após o final do ano-calendário, entendimento
consolidada na Súmula CARF no 178, vinculante à administração tributária.
 Os argumentos de inconstitucionalidade, desrespeito aos princípios
constitucionais da capacidade contributiva, propriedade, razoabilidade,
proporcionalidade, livre iniciativa e do não-confisco, não podem ser
acolhidos por força da limitação imposta pelo art. 26-A do Decreto
Fl. 67
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.105 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10218.720554/2017-91
3
70.235/1972, incluído pelo art. 25 da Lei 11.941/2009, bem como do art. 18
da Portaria RFB de no 10.875/07.
Em Recurso Voluntário, o contribuinte reitera os argumentos de sua impugnação,
acrescentando a alegação de ocorrência da prescrição intercorrente.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Lucas Issa Halah, Relator.
1. Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a competência deste Colegiado para apreciação do Recurso
Voluntário, na forma do Regimento Interno do CARF.
No mais, o Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Cabe frisar que o contribuinte aduz argumentos de inconstitucionalidade por
violação aos princípios constitucionais da capacidade contributiva, propriedade, razoabilidade,
proporcionalidade, livre iniciativa e do não-confisco.
Ocorre que afastar a aplicabilidade lei com base em princípios constitucionais
implicaria, no caso em questão, o reconhecimento de inconstitucionalidade da lei tributária,
encontrando óbice na Súmula CARF no 2, já que a análise de inconstitucionalidade por violação a
princípios constitucionais extrapola a competência deste Conselho. Trata-se de súmula que
entendo obstar o conhecimento desta parcela dos recursos, mas em função do princípio da
colegialidade, considerando o entendimento da maioria dos membros deste colegiado, conheço
do recurso também nesta parcela, mas desde já nego provimento ao pedido.

2. – Preliminares
2.1.
Prescrição Intercorrente.
Deixo de reconhecer a ocorrência de prescrição intercorrente, em virtude da
aplicação da Súmula CARF no 11, com efeitos vinculantes ao CARF nos termos do art. 72 do Anexo
II do RICARF. Vejamos sua redação:
Súmula CARF no 11
Aprovada pelo Pleno em 2006
Fl. 68
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.105 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10218.720554/2017-91
4
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo
fiscal. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 103-21113, de 05/12/2002 Acórdão no 104-19410, de 12/06/2003
Acórdão no 104-19980, de 13/05/2004 Acórdão no 105-15025, de 13/04/2005
Acórdão no 107-07733, de 11/08/2004 Acórdão no 202-07929, de 22/08/1995
Acórdão no 203-02815, de 23/10/1996 Acórdão no 203-04404, de 11/05/1998
Acórdão no 201-73615, de 24/02/2000 Acórdão no 201-76985, de 11/06/2003
2.2.
Nulidade
A alegação de nulidade do auto de infração por duplicidade na cobrança também
não prospera, pois como bem esclareceu a autoridade julgadora de origem, embora ambos os
processos tratem de multa isolada pela ausência de recolhimento de estimativas, com
fundamento no art. 44, II, “b” da Lei no 9.430/96, cada um deles trata da multa pela ausência de
recolhimento de estimativa de tributo diverso, um de IRPJ e outro de CSLL, ambos por
determinação do art. 2o da Le i no 9.430/96.
“Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar
pela pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo
estimada, mediante a aplicação dos percentuais de que trata o art. 15 da Lei
no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, sobre a receita bruta definida pela art. 12
do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, auferida mensalmente,
deduzida das devoluções, vendas canceladas e dos descontos incondicionais
concedidos, observado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 29 e nos arts. 30, 32, 34 e
35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995. (Redação dada pela Lei no
12.973, de 2014) (Vigência)”
3. Mérito
No mérito, a Súmula CARF no 178, não deixa a este Conselho outra alternativa
regimental senão o reconhecimento de que a inexistência de tributo apurado ao final do ano-
calendário não afasta a aplicação da multa isolada por não recolhimento de estimativas.
“Súmula CARF no 178
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
A inexistência de tributo apurado ao final do ano-calendário não impede a
aplicação de multa isolada por falta de recolhimento de estimativa na forma
autorizada desde a redação original do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).”
Fl. 69
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.105 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10218.720554/2017-91
5
4. Dispositivo
Pelo exposto, conheço do Recurso Voluntário para negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah

Fl. 70
DF CARF MF
Original